Tribunal: TJSP
Processo: 2236630-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236630-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado VEIRA E PEREIRA PIZZARIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.437 --
Agravo de Instrumento n. 2236630-76.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Vieira e Pereira Pizzaria Ltda. ME e Outros
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: José Evandro Mello Costa
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação
da dívida
Inclusão de seu nome na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens Medida excepcional:
Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome
dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização
de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão copiada a fls. 57, proferida na execução de título extrajudicial
ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Vieira e Pereira Pizzaria Ltda.
ME, Elaine Marabeis da Silva e Plínio Fernandes Alves Vieira, que
indeferiu o pedido de inclusão dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB.
O
exequente
agrava,
sustentando
a
necessidade de reforma da r. decisão, pois já foram tentadas várias
medidas, sem sucesso, não havendo impedimento à utilização do sistema
CNIB. Defende a utilização da medida para maior efetividade processual,
visando dar à parte o que teria direito se o devedor tivesse cumprido sua
obrigação. Entende que a decisão está em dissonância do entendimento
jurisprudencial e requer o provimento do recurso.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
não foi deferida a tutela de urgência pretendida (fls. 60).
Procedeu-se à tentativa de intimação dos
agravados, no entanto, não houve devolução do aviso de recebimento (fls.
68), o que não impede o julgamento do recurso, mesmo porque não estão
representados por advogado em primeiro grau.
É o relatório.
I. Na origem trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Vieira e Pereira
Pizzaria Ltda. ME, Elaine Marabeis da Silva e Plínio Fernandes Alves
Vieira, ajuizada em 12/09/2014, com fundamento em cédula de crédito
bancário capital de giro (fls. 38/54).
Do andamento processual, cuja consulta é
possível pelo sítio eletrônico deste E. Tribunal, é possível verificar que os
executados foram citados, porém não constituíram advogado. Ademais,
informaram ao oficial de justiça a inexistência de bens, e que a pessoa
jurídica havia encerrado suas atividades.
Verifica-se, ainda, que foram feitas pesquisas
de veículos e de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, aparentemente
sem que tenha sido feita a penhora de bens ou valores que não fossem
irrisórios. Todavia, não há notícia de esgotamento das diligências para
localização de bens, uma vez que não há indícios de pesquisas de imóveis
no andamento processual, e, além disso, há menção na r. decisão
agravada de que nem ao menos é conhecida a existência ou não de
imóveis em nome dos executados, a fim de fosse decretada sua
indisponibilidade através do sistema da CNIB.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De fato, cabia ao exequente esgotar todas as
diligências no sentido de localizar bens que pudessem garantir a
execução, o que não restou demonstrado pelas cópias trazidas aos autos e
pelo andamento processual, já que os autos, em primeiro grau, tramitam
em forma física.
Ora, a Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidade nela cadastradas” (art. 2o).
E a adoção de tal medida no presente caso se
mostra extremada, uma vez que o agravante não esgotou as diligências
cabíveis para a localização de bens. E como observou o juízo “a quo”, nem
ao menos é sabido se existem ou não bens imóveis ou mesmo direitos
sobre imóveis de titularidade dos executados.
Desta feita, de rigor a manutenção da decisão
para indeferir, por ora, a inserção do nome dos executados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que nesse
momento processual, e dada as circunstâncias apresentadas, a medida se
mostra prematura.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“MEDIDAS COERCITIVAS
Obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença - Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de registro do executado no CNIB - Não atendimento dos
requisitos exigidos para a decretação de indisponibilidade - Enquanto
não esgotados todos os meios de localização dos bens, não há como
registrar a indisponibilidade - Medida excepcional - Decisão mantida

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2115604-48.2018.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado

Rel. Des. Costa Netto j. 19/12/2018)
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --